Tribunal: TJMT
Processo: 0003324-29.2016.8.11.0010
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003324-29.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARILSO LIESCH - CPF: 049.638.151-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA CUMULATIVA. APLICAÇÃO DERIVADA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante (art. 306, caput, da Lei n. 9.503/1997), impondo-lhe pena de 6 meses de detenção em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, além de 10 dias-multa e a suspensão do direito de dirigir por 2 meses. O réu, motorista de caminhão, apelou pleiteando a exclusão da pena acessória de suspensão da habilitação, sob o argumento de prejuízo à sua atividade laboral.

II. Questão em discussão

2.

Consiste em saber se é possível excluir a pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, tendo em vista o
impacto sobre a atividade profissional do apelante
.

III. Razões de decidir

3.

A suspensão da habilitação é penalidade cumulativa e obrigatória, prevista no art. 306 do CTB, não sendo passível de exclusão, pelo impacto sobre a atividade profissional do apelante, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

4.

O fato de o apelante ser motorista profissional não afasta a aplicação da penalidade, pois motoristas profissionais devem observar um grau maior de responsabilidade no trânsito.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido. Manutenção integral da sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no art. 306 do CTB, é obrigatória e não pode ser excluída com base em argumentos de ordem laboral.

2. Motoristas profissionais estão sujeitos a maior responsabilidade no trânsito, não sendo possível afastar a pena acessória imposta."

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306; CF/1988, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 607107, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04.05.2017; STJ, HC 383.225/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 04.05.2017.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Darilso Liesch

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença prolatada pelo
MM.

Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Jaciara-MT,
em que o condenou o apelante ao cumprimento, em regime
aberto
, de

6 meses
de
detenção
,
substituídos
pela pena restritiva de direitos de
prestação pecuniária
de
2 salários mínimos
vigentes à época do crime, bem como, ao pagamento de
10 dias-multa
e à
suspensão do direito de dirigir veículo
automotor pelo prazo de
2 meses,
pela autoria do crime de
Embriaguez ao Volante
(art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/1997).

Em suas
razões
recursais, o apelante postula a exclusão da pena acessória de
suspensão da habilitação
para conduzir veículo automotor, sob o argumento de que, por ser motorista de caminhão, a reprimenda afeta diretamente o exercício de sua atividade laboral e, via de consequência, compromete sua subsistência (ID
214382720
).

Contrarrazões
pelo
desprovimento

do recurso (ID 214382722).

Nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
amplia o objeto do recurso
e opina por seu
parcial provimento
com

a fixação da pena acessória no respectivo mínimo (ID
215302182
):

“
Apelação Criminal:
Embriaguez ao volante – Pretendido afastamento da pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor. –
Parcial admissibilidade –
A pena de suspensão da habilitação tem caráter cumulativo com a pena principal e não alternativo – Ademais, o fato de o apelante laborar como motorista profissional, não obsta o emprego da sanção de suspensão do direito de dirigir – Nesse sentido:
“De acordo com o preceito secundário contido no artigo 306 do CTB, a suspensão do direito de conduzir veículo automotor é pena prevista a ser aplicada de forma cumulativa com a sanção privativa de liberdade, competindo ao magistrado impô-la, de forma obrigatória, dentro dos limites estabelecidos pelo artigo 293 do mesmo diploma legal. O STF reconheceu a constitucionalidade da suspensão do direito de dirigir até mesmo de motorista profissional, fundamentando que tal penalidade “não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica” (RE 607107, Repercussão Geral, 14-04-2020).“
(TJMT: N.U0002022-65.2014.8.11.0064) Lado outro,
i
n casu
,
depreende-se que a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor não foi estabelecida no mesmo patamar da pena privativa de liberdade, deixando de respeitar, a vista disso, o limite previsto no art. 293 do CTB, razão pela qual, neste ponto, torna-se imprescindível a reforma da sentença, a fim de que a pena acessória seja aplicada no mesmo patamar da reprimenda corporal –
Pelo provimento parcial do apelo interposto pela defesa, para que a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor seja fixada no mesmo patamar da pena privativa de liberdade, isto é, no mínimo legal
”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por volta das 2h20min., do dia 16 de maio de 2016,
Darilso Liesch

com consciência e vontade, conduziu, pelas ruas da cidade de Jaciara-MT, o veículo automotor Eco Sport, placas NJT-6403, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, razão pela qual foi preso em flagrante, denunciado e posteriormente condenado pela prática do crime
de Embriaguez ao Volante previsto no art. 306,
caput,
da Lei n. 9.503/1997, sendo-lhe imposto
o cumprimento, em regime
aberto
, de

6 meses
de
detenção
(
substituídos pela pena restritiva de direitos de prestação pecuniária de 2 salários mínimos vigentes à época dos fatos), bem como, o pagamento de
10 dias-multa
e a
suspensão do direito de dirigir veículo
automotor pelo prazo de
2 meses
.

Inconformado tão somente com a pena acessória,
o apelante postula a exclusão da
suspensão da habilitação
para conduzir veículo automotor, sob o argumento de que, por ser motorista de caminhão, a reprimenda afeta diretamente o exercício de sua atividade laboral, comprometendo, via de consequência, sua subsistência (ID
214382720
).

Razão não lhe assiste
, pois se trata de reprimenda
cumulativamente cominada
com a pena privativa de liberdade prevista no art. 306 do CTB,
não sendo possível
a sua
exclusão
, sob pena de violação ao
princípio da legalidade
.

Em outros termos:
“ (...) Inviável a exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa. (...)”
. (N.U 1003241-70.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 04/12/2023)

Nessa linha de raciocino, é o entendimento desta Corte:

“A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir decorre de preceito secundário do tipo penal, sendo descabida a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no tipo penal” (N.U 0026200-36.2015.8.11.0002, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

Acresça-se, ainda, que o fato de o apelante ser motorista de caminhão não tem o condão de afastar a pena secundária do delito de Embriaguez ao Volante, pois além de se tratar de reprimenda derivada de imposição legal como supracitado, inegável que os motoristas profissionais, por dever, precisam ter maior cautela na condução de veículo automotor.

Ilustrando esse raciocínio, colaciono os seguintes julgados:

“... 2. É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito (Tema 486, do Supremo Tribunal Federal), raciocínio que também se aplica aos demais casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro 3. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso desprovido (...)”. N.U 0003395-63.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022).

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.

“(...) é necessário registrar que, embora tenha reconhecido a repercussão geral sobre a aplicação da pena de suspensão da habilitação aos motoristas profissionais no RE 607107 RG/MG, o Supremo Tribunal Federal jamais declarou inconstitucional tal penalidade, que tem sido mantida por este Sodalício em diversos julgados, sob o argumento de que é justamente de tal categoria que se espera maior cuidado e responsabilidade no trânsito. Precedentes. (...)”. (STJ. HC n. 383.225/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 12/5/2017).

Dessarte, inviável a pretendida exclusão da penalidade de
suspensão para se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.

Por fim, deixo de acolher a sugestão da PGJ no sentido de mitigar o tempo de duração da pena acessória em tela, pois, ao contrário do que entendido pelo integrante da cúpula ministerial, a
habilitação do apelante não foi suspensa por 6 meses, mas sim, por 2 meses que é o tempo mínimo previsto em lei para tal penalidade (art. 293, do CTB).

Diante do que foi exposto, em
parcial
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego
provimento a este recurso, mantendo a sentença tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024